Tribunal: TJES
Processo: 5001049-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVALINO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001049-08.2024.8.08.0048
Recorrente: SILVALINO MOREIRA

Recorridos: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AJUIZADA POR SILVALINO MOREIRA EM FACE DE BANCO CETELEM S.A. E BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. NARRA O REQUERENTE EM SUA EXORDIAL QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS SOB O Nº 5282786210. INFORMA QUE NO ANO DE 2020 TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A PRIMEIRA REQUERIDA REALIZOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE R$ 7.186,04 DIVIDIDO EM 72 PARCELAS DE R$ 203,59. ADUZ O AUTOR QUE O REFERIDO EMPRÉSTIMO FOI INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO EM 12/11/2019 E A PRIMEIRA PARCELA INICIOU-SE EM 12/12/2019, SENDO DESCONTADO ATÉ A PRESENTE DATA, 50 PARCELAS DE R$ 203,59, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 10.179,50. INFORMA QUE O VALOR DE R$ 7.186,04 FOI CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E QUE OS DEMANDADOS ENCONTRAM-SE NO POLO PASSIVO POIS O PRIMEIRO REQUERIDO INCORPOROU-SE AO SEGUNDO NO ANO DE 2023. ALEGA O REQUERENTE, AINDA, QUE NÃO SOLICITOU E TAMPOUCO AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMO HOUVE DEPÓSITO DE OUTRO VALOR EM SUA CONTA, PENSOU QUE TRATAVA-SE DO OUTRO EMPRÉSTIMO QUE FORA DEVOLVIDO E SE UTILIZOU DESSE MESMO VALOR. INFORMA QUE SE ENCAMINHOU ATÉ O PROCON, REGISTROU A OCORRÊNCIA E SOLICITOU O CANCELAMENTO, TODAVIA, NÃO OBTEVE ÊXITO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, RAZÃO PELA QUAL, PROCUROU POR ESTE JUÍZO. ISTO POSTO, REQUER, LIMINARMENTE, QUE AS REQUERIDAS SEJAM COMPELIDAS A SUSPENDEREM OS DESCONTOS NO VALOR DE R$ 203,59, REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO DE Nº 5282786210, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 51840638256/19, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS REALIZADOS JÁ TERIAM COMPENSADO OS VALORES DEPOSITADOS. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM A RESCISÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 51840638256/19, DECLARANDO-SE A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. POR FIM, PUGNA SER INDENIZADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 28.240,00 POR TODOS OS ABORRECIMENTOS E CONSTRANGIMENTOS QUE SOFRERA.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM QUE O REQUERIDO SUSTENTA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E NECESSIDADE DE PERÍCIA, BEM COMO NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ARGUIU, AINDA, PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO REGULAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
a preliminar aduzida pela ré e reconheço a necessidade de perícia grafotécnica nos autos, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, § 1º, da Lei 9.099/95.
Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O MÉRITO DA CAUSA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. OBSERVO QUE, NO CASO EM APREÇO, É IMPERIOSA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PORQUANTO, EM QUE PESE O RECORRENTE ALEGAR NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OBJETO DA PRESENTE DEMANDA - JUNTO AO BANCO RÉU, A PARTIR DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO CADERNO PROCESSUAL, É POSSÍVEL INFERIR QUE AS ASSINATURAS LANÇADAS NA INICIAL PROTOCOLADA (ID.: 9873455), O DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 9873456) E NO CONTRATO CARREADO PELO RÉU (ID. 9873472) SÃO SEMELHANTES AO OLHAR LEIGO. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ESPECIALMENTE PORQUE O RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO O RECORRIDO EXIBIDO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MENCIONADA, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECORRIDO, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. [...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

DESSARTE, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)